Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. ULTRA PETITA. VÍCIO EXISTENTE. EXCESSO DECOTADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO . CDC. OPE IUDICIS. OPE LEGIS. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO DESPROPORCIONAL. COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO. PROTESTO. INADIMPLENCIA. EFEITOS DA MORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença padece do vício extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, bem como quando defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado ou ainda quando acolhe defesa não arguida pelo Réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício, nos termos do art. 337, § 5o, do CPC. 1.1. No caso em exame, o Juízo deferiu a tutela pretendida, observando, nesse ponto, o princípio da congruência e da adstrição, mas transbordou os limites da demanda ao julgar procedente a demanda para determinar a revisão das faturas, o que não foi objeto do pedido da parte Autora. 1.2. No caso de sentença ultra petita, a consequência lógica do reconhecimento do julgamento ultra não é a nulidade da sentença, mas o decote do que excedeu os limites do pedido.1.3. Preliminar acolhida para reconhecendo o vício ultra petita e decotar o excesso do dispositivo da sentença.
2. A parte Apelante argumenta que é descabida a inversão do ônus na sentença sob pena de cerceamento de defesa. 2.1. O Código de defesa do Consumidor é o escopo legislativo aplicável ao caso e há nesse regramento dois tipos de inversão do ônus da prova, a saber: ope legis e ope iudicis. 2.2. A modalidade ope legis, na qual o magistrado não tem qualquer poder decisório a respeito do modo como o ônus probatório será distribuído e exercido pelas partes, é a primeira a ser verificada. 2.3. Na modalidade ope iudicis, caberá ao Juiz verificar a presença dos requisitos que justificam a inversão. 2.4. Não há impedimento para que a inversão ope legis, prevista no art. 14, §3°, do CDC seja realizada na sentença, sobretudo quando no curso da tramitação processual, o Juízo a quo deu a oportunidade para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir e a CAESB não requereu a produção de outros meios de prova. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.
3. Tratando-se de relação de consumo, em que pese a presunção relativa da veracidade, legitimidade e legalidade das medições feitas pela CAESB, deve a fornecedora de serviços, quando determinada a inversão do ônus da prova, demonstrar elemento suficiente a eximir sua responsabilidade em face da conduta apontada como lesiva ou abusiva perante o consumidor.3.1. Não o fazendo, impõe-se a revisão do consumo do imóvel pela média dos últimos meses, conforme critério adotado pela resolução ADASA n° 14/11, em seu art. 92.
4. A cobrança excessiva e a ausência de elementos que demonstrem o efetivo consumo impõem a desconsideração do valor exorbitante cobrado. A simples alegação de correção da cobrança, sem o amparo de prova suficiente, não autoriza a manutenção da cobrança naquilo que excede o consumo médio.
5. O ajuizamento de ação que pretende a retirada dos protestos e a declaração de que os débitos são indevidos não afasta por si só os efeitos da mora. 5.1. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, nos termos do art. 1o, da Lei n. 9.492/1997. 5.2. O protesto realizado no exercício regular de direito do credor não ofende direitos de personalidade do devedor e não enseja compensação por danos morais.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento ultra petita, suscitada de ofício, decotar o excesso da sentença e afastar a condenação ao pagamento de danos morais.Inversão da sucumbência.